Tribunal: STF
Processo: RMS 40273
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. ATO ADMINISTRATIVO. AUTOTUTELA. ANULAÇÃO. REVISÃO JUDICIAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento a recurso ordinário em mandado de segurança impetrado por anistiado político com o objetivo de restabelecer os efeitos da portaria originária concessiva do perdão, posteriormente anulada por ato de ministro de Estado.



    2. O agravante alega que a anulação compromete a própria subsistência e o acesso a tratamento de saúde. Articula transgressão aos princípios da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da proteção à pessoa idosa.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se está evidenciado direito líquido e certo relativo à pretensão de restabelecimento dos efeitos de portaria concessiva de anistia política, ante alegada afronta a princípios constitucionais invocados de forma genérica, sem demonstração concreta de violação ao devido processo legal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A jurisprudência do STF, consolidada no Tema 839/RG (RE 817.338), admite a revisão de atos concessivos de anistia política fundados exclusivamente na Portaria n. 1.104/1964/GM3, desde que observado o devido processo legal, vedada a devolução de valores recebidos de boa-fé.



    5. Uma vez que não ficou demonstrada a suposta ofensa ao devido processo legal, considerado o ato administrativo de nulidade da concessão da anistia, descabe falar em direito líquido e certo.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.